Tribunal: TJDFT
Processo: 0723445-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). PACIENTE COM FUGA LOGO APÓS O CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciado pelas circunstâncias concretas do crime, pois o paciente teria, sem dizer nada alvejado a vítima com três disparos de arma de fogo, atingindo-a no crânio, na região cervical e no dorso, sendo tais fatos praticados em frente à residência da mãe da vítima, onde se encontrava seu irmão e outras testemunhas.

4. Deve ser mantida também a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal quando o histórico do paciente demonstra ter empreendido fuga logo após o delito, permanecendo foragido por mais de 2 anos, circunstância essa que denota sua pretensão em não contribuir com a justiça.

5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.